Tribunal: TJMT
Processo: 1018588-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018588-54.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HENRIQUETA MARIA DE MORAES SILVA - CPF: 207.745.831-34 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1018588-54.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): HENRIQUETA MARIA DE MORAES SILVA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – PLEITO DE ENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO ENQUADRAMENTO VERTICAL (NÍVEL) E SEUS REFLEXOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO HORIZONTAL (CLASSE) – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA – EXIGÊNCIA NA LEGISLAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM ESPECIALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO – ÔNUS DO SERVIDOR – PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, assim como ocorre com a progressão vertical que deve se dar de nível para nível e também obedece ao interstício legal.

O magistrado muito bem fundamentou, analisando todas as leis vigentes, que
a promovente não faz jus à promoção para Classe “C”, uma vez que a legislação exige habilitação em nível de especialização, não tendo havido demonstração de preenchimento dos requisitos exigidos

A comprovação dos requisitos necessários ao implemento da progressão, é ônus do servidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de direito.

Não havendo comprovação pela promovente de preenchimento dos requisitos exigidos pela lei que dispõe sobre o plano de carreira, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de diferenças salariais correspondente ao Nível 07 referente ao período de 28.12.2012 a 05.09.2015, ao Nível 08 referente ao período de 06.09.2015 a 05.09.2018 e ao Nível 09 referente ao período de 06.09.2019 até a efetiva implementação do reenquadramento, bem como ao pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas, julgando improcedente o pedido de mudança de Classe ao argumento de que a promovente não preencheu os requisitos necessários, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, para condenar o demandado ao pagamento das diferenças salarias entre o valor efetivamente recebido, e o correspondente ao: i) nível 07, referente ao período de 28.12.2012 a 05.09.2015; ii) nível 08, referente ao período de 06.09.2015 a 05.09.2018; iii) Nível 09, referente ao período de 06.09.2018 até a efetiva implementação do reenquadramento.

Via de consequência, a municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ficando autorizada a retenção de 11% do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente - PREVIVAG. Encerro a fase de conhecimento.

Determino que a parte autora apresente demonstrativo de cálculo nos exatos termos desta decisão.

Sem custas e nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que nos termos da Lei Complementar no 4.293/2017 que reajustou o salário dos profissionais da educação, o Recorrente deveria está enquadrado no Nível 9 desde setembro de 2018 e a mudança de Classe de B para C com efeitos a partir de dezembro de 2017, de acordo com os requerimentos.

Afirma que cabe a Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, independente de requerimento administrativo para promoção de nível.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Recorrido a realizar o enquadramento de carreira correto da Recorrente, alterando para o Nível 9 desde setembro/2018 e a mudança de Classe de B para C com efeitos a partir de dezembro/2017, e ao pagamento do retroativo a partir de agosto/2020, bem como as parcelas mensais até o julgamento desta demanda, corrigidos monetariamente e juros de mora.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao enquadramento no Nível 9 desde setembro/2018 e a mudança de Classe de B para C com efeitos a partir de dezembro/2017.

Ainda que o enquadramento no Nível 9 já tenha sido devidamente determinado na sentença, restando prejudicado o pedido, entendo que deve ser devidamente analisado o pedido de mudança de Classe, o qual foi julgado improcedente.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível). A promovente recorre da sentença visando: a) o enquadramento no Nível 9 desde setembro/2018; e b) a mudança de Classe de B para C com efeitos a partir de dezembro/2017;

Com relação ao enquadramento no Nível 9, vejo que a sentença já determinou que ocorra exatamente a partir de setembro/2018, restando prejudicado o pedido da promovente, de modo que passo a analisar as razões recursais tão somente com relação ao pedido de mudança de Classe, o que foi julgado improcedente pelo magistrado
a quo
.

O magistrado muito bem fundamentou, analisando todas as leis vigentes, que a promovente não faz jus à promoção para Classe “C”, uma vez que a legislação exige habilitação em nível de especialização, não tendo havido demonstração de preenchimento dos requisitos exigidos, conforme fundamentos que adoto como razão de decidir:

No caso dos autos, em que a demandante exerce o cargo de auxiliar de serviços gerais, dispõe o art. 19 e 24, ambos da Lei n. 3.797/2012 que, além do interstício de 03 anos ininterruptos, para progressão do servidor da Classe B para Classe C, é necessária a demonstração de conclusão de curso de especialização e profissionalização específica. Vejamos:

(...)

Assim, entendo que a reclamante não faz jus à promoção para Classe “C”, uma vez que a legislação exige habilitação em nível de especialização.

No entanto verifica-se de que a autora juntou aos autos e, no pedido de requerimento administrativo apenas certificado de graduação em nível superior, logo não preencheu os requisitos exigidos pela legislação, devendo assim, permanecer na Classe “B”.

Quanto à promoção vertical, por ser automática, deve ser efetuada assim que o servidor completa o requisito temporal (06.09.2018).

No caso dos autos, o demandado não comprovou eventual insuficiência de desempenho pela demandante e igualmente não comprovou o pagamento das diferenças referentes às parcelas pretéritas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373 do CPC, devendo, portanto, ser condenado ao pagamento das diferenças sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/32.

Com efeito, resta devidamente justificada a improcedência da pretensão de mudança de Classe de B para C, pois a parte promovente não comprovou nos autos a habilitação em nível de especialização, conforme exigido por lei. Aliás, a promovente apresenta recurso genérico e sequer mencionada a respeito da especialização.

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, assim como ocorre com a progressão vertical que deve se dar de nível para nível e também obedece ao interstício legal.

A comprovação dos requisitos necessários ao implemento da progressão, é ônus do servidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de direito.

Não havendo comprovação pela promovente de preenchimento dos requisitos exigidos pela lei que dispõe sobre o plano de carreira, deve a pretensão ser julgada improcedente, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021